Tribunal: TJSP
Processo: 1003276-92.2016.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Indenização securitária. Sinistro em transporte de cargas. Autora que não consta como beneficiária na apólice de seguro. Surrectio. Não caracterização. Pagamentos anteriores efetuados por mera liberalidade. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Lide secundária. Fixação por equidade. Descabimento. Hipótese que não se amolda

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Indenização securitária. Sinistro em transporte de cargas. Autora que não consta como beneficiária na apólice de seguro. Surrectio. Não caracterização. Pagamentos anteriores efetuados por mera liberalidade. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Lide secundária. Fixação por equidade. Descabimento. Hipótese que não se amolda ao § 8o do artigo 85 do CPC. Verba fixada no mínimo patamar legal, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.